Tribunal: TJDFT
Processo: 0708209-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708209-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARA DANTAS TONHECA APELADO: GIOVANA - COMERCIO E REFORMAS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ERNESTO ROCHA TORRES DESPACHO Intime-se a apelada para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o pedido, formulado pela apelante nas razões recursais, de encaminhamento dos autos ao CEJUSC. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator